Tribunal: TJDFT
Processo: 0742969-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742969-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0717001-91.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar Em suas razões recursais (ID 64928202), a agravante afirma que foi excluída do regime especial de tributação. Menciona que foi notificada para ser excluída do regime especial de tributação em razão do não pagamento dos débitos tributários vencidos no período de 2016 a 2019. Afirma que, no processo administrativo, verificou-se que a agravante havia realizado o pagamento dos débitos, de modo que inexiste motivo para manter a exclusão. Alega que, no processo administrativo, a autoridade fazendária inovou no pedido e trouxe novo débito de 2023, que sequer estava inscrito em dívida ativa, visando motivar a manutenção da exclusão da agravante, que já tinha sido reconhecida como inválida. Compulsando os autos de origem, verifico que consta somente a informação de que a agravante juntou os comprovantes de pagamento dos tributos que ensejaram a notificação ID 210831411 – pág 2/3. Todavia, o fisco afirma que o pagamento não foi efetivado dentro do prazo estabelecido legalmente, qual seja, 30 dias da notificação. Por outro lado, não constam os comprovantes dos referidos pagamentos efetuados nos autos. Desse modo, antes de apreciar o pedido liminar, determino a intimação da agravante para juntar os recibos de pagamentos dos tributos indicados na notificação de ID 210831411 – pág 2/3, autos de origem. Prazo de 10 dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora